Tribunal: TJSP
Processo: 1016811-79.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação. Ação de extinção de condomínio de bem móvel (veículo automotor) após sentença de homologação de acordo em ação de divórcio, cumulada com fixação de alugueres pelo uso exclusivo do bem comum pelo ex-cônjuge homem. Sentença de procedência. Apelo do ex-cônjuge homem. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP).
1. Interpretação dos termos do acordo

Ementa:
Apelação. Ação de extinção de condomínio de bem móvel (veículo automotor) após sentença de homologação de acordo em ação de divórcio, cumulada com fixação de alugueres pelo uso exclusivo do bem comum pelo ex-cônjuge homem. Sentença de procedência. Apelo do ex-cônjuge homem. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP).
1. Interpretação dos termos do acordo homologado em juízo, quando da ação judicial de divórcio, dá conta de que as partes convencionaram de que o automóvel comum deveria ser alienado de imediato, para fins de obtenção de receita para quitação de dívidas do imóvel comum do casal, e não autorizado de restar remanescido indefinidamente sob a posse, exploração e uso do ex-cônjuge homem, como foi apurado neste feito. Refutada incidência da tese de exceção do contrato não cumprido, alegada no recurso. Diante do impedimento ao desfrute do valor de mercado do automóvel por meio de sua alienação, adequada a fixação de aluguel pelo uso do veículo, com ordem de sua aferição na liquidação, e a decretação judicial da extinção do condomínio. Discordância, em contrarrazões à apelação, à oferta apresentada pelo apelante de compra parcelada de 50% do automóvel.
2. Recurso do réu desprovido.